Tribunal: TJES
Processo: 5000914-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON ESCARDOA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000914-35.2023.8.08.0014

RECORRENTE
: JACKSON ESCARDOA.
RECORRIDA
: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
A
NARRATIVA DA PARTE AUTORA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) De início, extrai-se da exordial, em síntese, que a parte autora alega que a requerida manteve a negativação de seu nome/CPF mesmo adimplido o débito. Com base nisso, postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além de declaração de inexistência de débito. A parte requerida, em contestação, em relação a essa alegação em específica, argumenta que a requerente foi vítima de fraude, tendo em vista o boleto constar como beneficiário diverso do banco, ou seja, a parte requerente não comprova onde obteve o boleto, pois o banco possui canais específicos para isso, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA, ASSIM, PELA BAIXA DO PROTESTO EM SEU NOME, QUE AS FATURAS EM ABERTO FOSSEM COBRADAS SEM JUROS E, AINDA, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).

A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
(3).
A PARTE AUTORA, EM SEU RECURSO INOMINADO, ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE BOLETO FRAUDULENTO, REQUERENDO
, POR TAL MOTIVO, A REFORMA DA SENTENÇA. NO ENTANTO, DEIXA-SE DE ANALISAR A REFERIDA ALEGAÇÃO, PORQUANTO SE TRATA DE INOVAÇÃO RECURSAL, NA MEDIDA EM QUE, EM SUA PEÇA INAUGURAL, A PARTE AUTORA NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DE TAL ARGUMENTO.
(4).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,

A
PESAR DA NARRATIVA DA PARTE AUTORA SER NO SENTIDO DE QUE SEUS DADOS FORAM INSERIDOS INDEVIDAMENTE PELA PARTE RÉ NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, TAL SITUAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO I).
NO DETALHE, O COMPROVANTE DE PAGAMENTO APRESENTADO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, ESTÁ REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR, COM ISSO, EM CONTRARIEDADE À SÚMULA 479 DO STJ [
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
], ATÉ PORQUE O CONTATO PRÉVIO DO CONSUMIDOR, CONFORME ADMITIDO PELO MESMO E DEMONSTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, DEU-SE POR MEIO DE NÚMERO TELEFÔNICO DIVERSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PROPORCIONANDO A CADEIA DOS EVENTOS QUE CULMINOU NA NEGATIVAÇÃO ANTE O INADIMPLEMENTO. NESSE SENTIDO, É IMPECÁVEL A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NO ATO SENTENCIAL GUERREADO,
in verbis
: "
[...] no que toca o boleto pago – com vencimento em 13/08/2022 –, apesar da parte requerente alegar que teria sido enviado pela requerida através de whatsapp, não demonstrou que teria adotado a cautela necessária, em especial, pelo fato da requerida lhe enviar apenas o código de barras. Além disso, vejo que o real destinatário do pagamento é pessoa estranha ao processo, conforme comprovante de pagamento de ID 21515864, fator que se analisado em conjunto com a falta de envio boleto, me deixa convencido quanto a ausência de culpa da parte requerida [...]
".
NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS, NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO. PARA ISSO, ERA NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA AGIU COM TODOS CUIDADOS NECESSÁRIOS.
AO CONTRÁRIO, NÃO HÁ DOCUMENTO ALGUM NOS AUTOS QUE COMPROVE ESSA SITUAÇÃO,
MOTIVO PELO QUAL
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(5).
A SITUAÇÃO NARRADA, NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, NÃO É CONFIGURADORA DE DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A COBRANÇA DO DÉBITO É VÁLIDA.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, MANTENDO
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)